Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OBRAS NÃO INICIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO CONTRATO.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
1.1. Observado que na petição inicial o autor imputa à ré a responsabilidade pelos prejuízos sofridos em razão do inadimplemento contratual que ensejou a rescisão do negócio jurídico celebrado pelas partes, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
2. A despeito de ainda estar em curso o prazo para conclusão do empreendimento imobiliário, não há possibilidade material de cumprimento da obrigação por parte da promitente vendedora, dado que, na data do ajuizamento da ação sequer haviam sido iniciadas as obras de edificação, tem-se por cabível a rescisão do negócio jurídico por culpa exclusiva da promitente vendedora.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese sob o Tema no 577, no sentido de que, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser imposta a obrigação de restituir as parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral e imediata.
4. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado na inicial.
4.1. Tendo em vista que a ré não logrou comprovar o inadimplemento do réu quanto ao pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, não há como ser afastada a sua obrigação de ressarcir o montante indicado na inicial.
5. O fato de o montante correspondente à comissão de corretagem haver sido direcionado à empresa que prestou serviços de intermediação do negócio jurídico não tem o condão de isentar a empresa apelante da obrigação de ressarcir os valores desembolsados pelo promitente comprador a este título, uma vez que a rescisão contratual tem por fundamento o inadimplemento obrigacional atribuível à promitente vendedora.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.